Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721513-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Chapada Imperial – Ecoturismo e Excursões Ltda - ME Embargado: Marcelo Vivas Corte Imperial D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Chapada Imperial – Ecoturismo e Excursões Ltda - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (Id. 44186255). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator